Tribunal: TJSP
Processo: 9001216-08.2019.8.26.0637
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000200966
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 9001216-08.2019.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é agravante
GUSTAVO DOS SANTOS SANTANA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
recurso de Gustavo dos Santos Santana, limitando-se a perda dos dias remidos em
um oitavo (1/8) do total já deferido a seu favor, recomeçando-se a contagem, para
novo período de remição, a partir da data da infração disciplinar, nos termos do
vigente artigo 127 da LEP. Fica mantida, no mais, a respeitável decisão agravada.
v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9001216-08.2019.8.26.0637
2
Voto no 47.762
Agravo em Execução no 9001216-08.2019
Órgão Julgador: 1a Câmara Criminal
Comarca de TUPÃ
Agravante: GUSTAVO DOS SANTOS SANTANA
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
O ora agravante interpôs o presente recurso
(fls. 29-34) contra decisão do Juízo da Vara das Execuções Criminais
da Comarca de Tupã (fl. 26), que homologou falta grave, consistente
em desobediência e desrespeito, cometida pelo sentenciado aos
11.4.2018. Inconformado, pede a absolvição, por atipicidade da
conduta, ou a desclassificação para falta média. Alternativamente,
pede a redução da perda do direito à remição e a não interrupção do
prazo para fins de progressão.
O
Ministério
Público
apresentou
contrarrazões (fls. 36-41).
A douta Procuradoria Geral de Justiça
manifesta-se pelo improvimento do agravo (fls. 46-49).
É o relatório.
Conforme
se
observa dos
depoimentos
prestados pelos agentes de segurança penitenciária, Marco

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9001216-08.2019.8.26.0637
3
Aurélio Pereira Alves e Iris Danes de Oliveira Sousa, no dia 11 de
abril de 2018, durante inspeção rotineira no pavilhão IV, na
Penitenciária de Ribeirão Preto, ao vistoriarem a cela 416,
notaram que o agravante agia de forma suspeita, levando a mão
a boca, como se engolisse algum objeto. Determinaram, então,
que ele se apresentasse para a revista corporal, ao que ele se
negou e, de modo bastante agressivo, disse que pertencia ao alto
comando do PCC e que ninguém colocaria as mãos nele.
Insistiram para que ele se submetesse ao procedimento de
revista e ele insistiu que não seria revistado. Narraram que a
conduta do sentenciado prejudicou o bom andamento dos
trabalhos e ainda incitou a população carcerária contra os
agentes (fls. 14/vo e 15).
De sua parte, o agravante, na sindicância,
na presença de advogado, negou ter agido com desrespeito.
Alegou aguardasse o procedimento de revista, quando um agente
lhe perguntou se engolira um telefone, ao que o depoente negou;
tal agente insistiu e determinou fosse submetido ao scanner
corporal, sendo que nada foi encontrado. Ainda assim foi
encaminhado ao pavilhão disciplinar; negou fazer parte de facção
criminosa (fl. 14).
Ao contrário do sustentado pela combativa
defensoria pública, os depoimentos prestados pelos agentes
penitenciários, claros e harmônicos, merecem total credibilidade,
mormente porque não provado qualquer interesse pessoal na
responsabilização do agravante, tampouco algum motivo que
lançasse suspeita sobre suas atuações.
Aliás, ambos os agentes penitenciários
foram categóricos ao descrever que o agravante agisse como se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9001216-08.2019.8.26.0637
4
acabara de engolir algo, tendo se recusado à revista pessoal e
dito, de forma agressiva, que ninguém colocaria as mãos nele.
Ainda esclareceram que a conduta prejudicou o bom andamento
dos trabalhos, incitando a população carcerária contra os
agentes.
Assim,
resta
concluir
que
o
comportamento configura inobservância do dever de respeito (art.
50, I e VI c.c. o art. 39, II, ambos da LEP), tipificando a falta
disciplinar grave.
As
normas
de
disciplina
e
ordem
carcerária não podem ser ignoradas por quaisquer detentos, os
quais tem o dever legal de manter comportamento disciplinado,
obediência e respeito aos servidores. A obediência às normas
durante
a
execução
da
pena
consubstancia-se
em
essencial condição de convívio dentro do sistema prisional,
sobretudo para manutenção da disciplina.
Descabida, portanto, a pretensão para
desclassificação da falta.
Destarte, não cabia outra solução, que não
aquela dada na decisão ora atacada.
Verifica-se que o magistrado, observando a
nova redação do artigo 127 da LEP (Lei 12.433/11), fixou a perda
de eventuais dias remidos no limite máximo, qual seja um terço
do tempo remido. Considerando-se que o fato não
corresponde à prática de delito e que da conduta, conquanto
censurável, não decorreu consequência mais gravosa, fixa-se a
perda dos dias remidos em 1/8 daqueles já deferidos ao ora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9001216-08.2019.8.26.0637
5
agravante, recomeçando-se
a
contagem
de
novo
período
aquisitivo a partir da data da infração disciplinar.
Por fim, conquanto esta Câmara viesse
entendendo que a prática de falta disciplinar grave, no curso de
execução da pena, não poderia ser considerada para interrupção
do período aquisitivo de tempo para a obtenção de benefícios, por
ausência de fundamento legal, houve alteração naquele posicionamento.
Isso porque julgados do colendo Supremo
Tribunal Federal deixaram assente que “a data-base para o
reinício da contagem do prazo exigido para a obtenção do benefício
da progressão de regime de cumprimento da pena é a data do
cometimento da falta grave” (HC 113658 e 112339, ambos de
relatoria da Ministra CÁRMEN LÚCIA, 2a Turma, j. 18.9.2012).
E, ainda: “O ato impugnado encontra-se em
perfeita consonância com a jurisprudência deste Tribunal, no
sentido de que o cometimento de falta grave durante a execução
da pena privativa de liberdade implica o recomeço da contagem do
prazo para a obtenção de novos benefícios executórios” (HC
111339, relator Ministro Ricardo Lewandowski, 2a Turma, j.
7.8.2012).
No mesmo diapasão: HC 94.137 e 95.085,
da mesma relatoria, DJe 24.4.2009 e 20.3.2009; HC 94.726 e
94.768, relator Ministro Ayres Britto, ambos DJe 27.3.2009; HC
94.820, relatora Ministra Ellen Gracie, DJe 26.9.2008; HC
91.587 e 85.049, relator Ministro Joaquim Barbosa, DJe
20.6.2008 e 5.8.2005, entre outros.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9001216-08.2019.8.26.0637
6
Ante o exposto, dá-se parcial provimento
ao recurso de Gustavo dos Santos Santana, limitando-se a perda
dos dias remidos em um oitavo (1/8) do total já deferido a seu
favor, recomeçando-se a contagem, para novo período de
remição, a partir da data da infração disciplinar, nos termos do
vigente artigo 127 da LEP. Fica mantida, no mais, a respeitável
decisão agravada.
Figueiredo Gonçalves
relator